Tribunal: TJPA
Processo: 0803228-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803228-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE GERALDO MARTINS

AGRAVADO: KELBER DIAS RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803228-12.2025.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE: JOSE GERALDO MARTINS.

ADVOGADO: DIEGO LIMA MOREIRA - OAB PA19114-A.

AGRAVADOS: KELBER DIAS RIBEIRO DA SILVA.

ADVOGADA: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a alegada modificação do acordo homologado judicialmente poderia ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, dispensando-se dilação probatória.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A exceção de pré-executividade, de caráter excepcional, somente é cabível quando a matéria invocada for de ordem pública e cognoscível de ofício, bem como quando a decisão puder ser proferida sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, STJ). No caso concreto, a alegação de alteração do acordo homologado envolve análise documental e técnica acerca da metragem e da execução do ajuste, demandando instrução probatória, o que inviabiliza sua apreciação pela via eleita. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.960.444/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.282/DF).

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Nº 0803228-12.2025.8.14.0000.

COMARCA:
XINGUARA/PA.

AGRAVANTE:
JOSE GERALDO MARTINS.

ADVOGADO:
DIEGO LIMA MOREIRA - OAB PA19114-A.

AGRAVADOS:
KELBER DIAS RIBEIRO DA SILVA.

ADVOGADA:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSÉ GERALDO MARTINS
em face de
KELBER DIAS RIBEIRO DA SILVA
, contra decisão monocrática proferida por este Relator
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juizo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de cumprimento de sentença, ao fundamento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória e não restou demonstrada, de plano, a alegada violação à coisa julgada.

Em suas razões (Id. 25569476 fls. 1-10) o agravante sustenta, em síntese,
que a decisão monocrática deixou de reconhecer evidente violação à coisa julgada, uma vez que o Espólio, em sede de cumprimento de sentença, teria alterado os termos do acordo homologado judicialmente no processo nº 0009745-17.2015.8.14.0065, reduzindo a área pactuada de 59,4350 hectares para 43,4834 hectares.

Argumenta que tal modificação é constatável de plano, sem necessidade de dilação probatória. Defende, ainda, a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, destacando sua condição de idoso e portador de câncer de próstata, o que reforçaria a urgência na suspensão da imissão na posse deferida em favor do agravado.

Contrarrazões ao Id. 26672008 (fls. 1-15).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar se a alegada modificação do acordo homologado judicialmente poderia ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, dispensando-se dilação probatória.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
:
A exceção de pré-executividade, de caráter excepcional, somente é cabível quando a matéria invocada for de ordem pública e cognoscível de ofício, bem como quando a decisão puder ser proferida sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, STJ). No caso concreto, a alegação de alteração do acordo homologado envolve análise documental e técnica acerca da metragem e da execução do ajuste, demandando instrução probatória, o que inviabiliza sua apreciação pela via eleita. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.960.444/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.282/DF).

IV –
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já relatado, o presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática de Id. 25498152 que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão de 1° grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A agravante alega novamente, no presente agravo interno, que houve
inequívoca alteração do acordo homologado judicialmente
no processo nº 0009745-17.2015.8.14.0065 e que tal modificação seria aferível por simples leitura dos autos, não demandando dilação probatória, sendo, portanto, cabível sua discussão em sede de exceção de pré-executividade. Requer a reforma da decisão monocrática, com reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença, além da concessão de tutela de urgência para suspender a imissão na posse deferida em favor do agravado.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

[...]

É o sucinto relatório. Decido monocraticamente.

Em Relação ao pedido de justiça gratuita,
defiro
o formulado pela agravante nos presentes autos.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação do agravante não merece prosperar, ao menos em sede de análise liminar.

Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante deixou de impugnar a decisão do juízo de primeiro grau a cerca do cumprimento de sentença conforme previsão dos art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Foram manejadas então duas exceções de pré-executividade, as quais foram rejeitadas pelo magistrado.

O instituto da
exceção de pré-executividade
, embora não previsto explicitamente na legislação processual, foi desenvolvido pela doutrina e consolidado pela jurisprudência com o objetivo de permitir a atuação supletiva do réu. Essa ferramenta busca possibilitar que o réu provoque, bem como subsidia a manifestação do juiz sobre questões que podem ser analisadas de ofício, como aquelas tratadas nos artigos 485 e 337, § 5º, do CPC. Além disso, é aplicável nos casos de
erro material
ou no
descumprimento de comando expresso da sentença
, facilitando a defesa do executado antes que se inicie o cumprimento da sentença.

O entendimento do STJ acerca do cabimento da exceção de pré-executividade manifestado no julgamento do Resp. 1.110.925/SP, (Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, primeira seção, DJe de 04/05/2009) dispõe que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja
suscetível de
conhecimento de oficio pelo juiz; b) é indispensável que a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória”.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória". Incide o óbice da Súmula 83/STJ.

2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.282/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.).

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não restou demonstrado de forma inequívoca que o Espólio agravado estaria, em sede de cumprimento de sentença, rediscutindo os termos do acordo homologado no Processo nº 0009745-17.2015.8.14.0065, mas
apenas buscando dar-lhe efetividade
. Os documentos colacionados aos autos não evidenciam, de plano, a alegada violação à coisa julgada.

No que tange à alegação do agravado acerca da demarcação dos terrenos objeto da discussão, entendo que a questão demanda maior dilação probatória, com a juntada de documentos que comprovem as alegações das partes, devendo ser utilizados os meios recursais adequados para tal fim. A análise superficial dos autos não permite concluir, com a certeza necessária, que o Espólio agravado esteja extrapolando os limites do acordo homologado.

Com efeito, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois aplicou corretamente a jurisprudência sobre o instituto da exceção de pré-executividade.

Para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, é imprescindível a demonstração concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em tela, após detida análise dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

No caso, observa-se que a decisão monocrática enfrentou de modo detalhado todas as teses suscitadas pela agravante, estando devidamente fundamentada em consonância com a legislação processual civil e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme restou consignado, a exceção de pré-executividade, instituto consolidado pela doutrina e jurisprudência, é admitida apenas quando: (i) a matéria suscitada for de ordem pública e cognoscível de ofício pelo magistrado; e (ii) não houver necessidade de dilação probatória para sua apreciação, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.110.925/SP
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009).

No caso em exame, embora o agravante sustente violação à coisa julgada, verifica-se que a alegação envolve a análise de documentos técnicos e discussões sobre a metragem da área objeto de acordo, o que demanda instrução probatória adequada, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, mesmo as matérias cognoscíveis de ofício, para serem arguidas em exceção de pré-executividade, devem estar comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória (AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 31/08/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.282/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/04/2022).

A decisão monocrática ora impugnada examinou de forma minuciosa os argumentos apresentados pelo agravante e, de maneira devidamente fundamentada, concluiu pela ausência de elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a alegada violação à coisa julgada. Com efeito, a decisão proferida pelo juízo de origem mostra-se isenta de vícios e não merece qualquer reparo, porquanto aplicou corretamente a jurisprudência consolidada acerca do cabimento e dos limites da exceção de pré-executividade.

Ainda que o agravante reitere suas razões, não trouxe fato novo ou elemento probatório apto a modificar o entendimento consolidado na decisão monocrática.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 25498152 que negou provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025